Tribunal: TCU
Processo: 023.839/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8498/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.839/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe de Andrade Campos (XXX.592.553-XX); Igor Barbosa Nunes Soares (XXX.232.013-XX); Ivan Sayeg Marques do Nascimento (XXX.059.888-XX); Jan Philip Matschulat (XXX.989.948-XX); Jhonata Philipe da Silva Avelino (XXX.692.944-XX); Joao Pedro Chaves Tieppo (XXX.182.779-XX); Jorge Henrique Bedin (XXX.360.881-XX); Talis Borges dos Santos (XXX.852.700-XX); Vinicius Jose Pitta Hatab (XXX.937.497-XX); Weidson Leal Silva (XXX.267.745-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.